Tribunal: STF
Processo: ARE 1511065
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. Configuração. Objeto da ação. Declaração de não incidência de tributação do ICMS na importação de sêmen humano e nas operações subsequentes. Causa de pedir considera a importação e o armazenamento do sêmen. A impetrante pretende inibir a exigibilidade de ICMS relativo à importação de sêmen humano exclusivamente para fins médicos. A sentença concedeu, em parte, a ordem para o fim de evitar a cobrança do tributo sobre as futuras importações de sêmen. O julgamento extrapola ao conceder a segurança sem considerar os limites da demanda introduzida. A impetração não versa sobre eventuais e futuras importações, mas sim a operação específica relacionada com a aquisição do sêmen humano proveniente dos Estados Unidos. Indispensável assegurar a prevalência dos princípios da adstrição e congruência que delimita a atividade cognitiva do julgador. A decisão não respeita a certeza do pedido e, com isso, caracteriza o julgamento “extra petita”. Invalidação parcial. Acolhimento do capítulo do recurso de apelação.



    EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Possibilidade de julgamento do substrato da causa. Aplicação do art. 1.013, §3º, inciso II, do CPC. Julgamento considera o princípio da cooperação e aproveitamento, além da instrumentalidade, economicidade e efetividade. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Processo reúne condições para julgamento da causa. A parte incumbida do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito não manifestou interesse na dilação probatória. Inexistência de óbice ao julgamento do pedido.



    ICMS. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE SÊMEN HUMANO. Objeto da ação. Inibir a exigibilidade de ICMS relativo à importação de sêmen humano. Atividade da impetrante é a de manutenção de banco de sêmen, o que compreende o serviço de coleta, processamento, armazenamento e crio preservação de amostra de sêmen de pacientes e de doadores, além da prestação de serviços auxiliares de assessoria na área da saúde. A Constituição Federal e o Conselho Federal de Medicina vedam o caráter lucrativo ou comercial de tecido humano, tal como gametas ou embriões. Artigo 199, §4º, CF e Resolução n. 2.168/2017. Não é possível enquadrar a operação realizada pela impetrante como comercialização, diante da impossibilidade de classificação de tecidos humanos como mercadorias ou bens. Os valores cobrados pela impetrante na consecução da sua atividade estão relacionados à prestação de serviço de manutenção do gameta masculino em seu banco e não correspondem à comercialização do sêmen humano. Resposta à consulta tributária 2807/2014. Entendimento análogo ao sangue humano para concluir que o sêmen humano também não pode ser considerado mercadoria para fins de incidência de ICMS, já que ambos se tratam de substâncias humanas destinadas a transplantes, pesquisa e tratamento, vedadas a sua comercialização no Brasil. Capítulo do recurso não acolhido. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (e-doc. 83, p. 2-3).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram acolhidos apenas os da ora recorrida, para afastar o reconhecimento de nulidade parcial da sentença, mantendo-a em sua integralidade (e-doc. 94).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 155, § 2º, inc. IX, al. “a”; e 199, § 4º, da Constituição da República. Afirma ser incontroverso que os bens em discussão destinam-se à revenda, o que revela o caráter mercantil da operação. 



    3.1 Alega que, independentemente da natureza do bem importado e da qualificação do importador, sempre haverá incidência de ICMS. Argumenta que o caso não se amolda nas previsões do § 4º do art. 199 da Constituição (e-doc. 89).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que essa demandaria análise de norma infraconstitucional. Argumenta que se trata de caso isolado, desprovido de repercussão geral. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 115).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, ante a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 119).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    8. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



     



    “A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, tendo em vista justamente o efeito multiplicador, capaz de gerar impacto financeiro incalculável. 



    Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. 



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.” (e-doc. 17, p. 3-4).



     



    9. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/20200). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator